Tribunal: TJDFT
Processo: 0754234-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754234-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO DIVINO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: JOSE DARIO MOURA SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante, mantendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 256259567 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) a obrigação imposta (transferência do lançamento de IPTU para o nome da parte executada) foi integralmente cumprida, conforme documento oficial da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; 2) não há suporte fático ou jurídico para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, já que teria ocorrido adimplemento antes da decisão; 3) o documento “DEI/DTAL” apresentado pelo agravado não comprovaria pagamento de tributos, inexistindo prova hábil a sustentar indenização; 4) a conversão representa excesso de execução, bis in idem e enriquecimento sem causa; 5) a execução é ilíquida, pois o título não definiu parâmetros para conversão em perdas e danos; 6) apontou erro de fato, excesso de execução e cumprimento já realizado, que não foram enfrentados pelo juízo de origem. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o adimplemento da obrigação de fazer. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada que: (...) A decisão de ID 119069469, já preclusa, deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença na modalidade de obrigação de pagar, conforme planilha de ID 114658150, que contempla os valores atualizados com juros e correção monetária. Ademais, ainda que algum dos débitos estivesse em nome da primeira executada, tal fato, por si só, não implica na ausência de pagamento por parte do autor, tampouco afasta a responsabilidade do impugnante. Ressalte-se que, embora a decisão que recebeu a planilha de cálculos date de 2023, não houve qualquer questionamento anterior por parte do executado quanto aos valores ora impugnados. (...) No caso, a sentença exequenda determinou que os devedores, “solidariamente, quitem os tributos incidentes sob o imóvel sito à entrequadra 23/26, Bl. A, Lote 6, Setor Oeste, Gama/DF a partir de 25.11.2002”, de modo que o cumprimento da obrigação de fazer não se limitava à transferência da titularidade do imóvel junto à Secretaria de Fazenda. E o agravante não afasta a alegação do exequente de que estaria cobrando o ressarcimento pelos pagamentos de guias de IPTU/TLP referentes aos exercícios de 02/2008, 04/2009, 05/2010, 05/2011, 05/2012, 05/2013, 05/2014 e 06/2015, que foi obrigado a quitar para evitar maiores prejuízos em seu nome. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à inexistência de comprovação de quitação dessas parcelas, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator